Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPROVANTE APRESENTADO FORA DO PRAZO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA PELO MINSTÉRIO PÚBLICO. EXCESSO FORMALISMO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apresentado o comprovante da justificativa fornecida para não ter comparecido em juízo em um único mês, já tendo cumprido boa parte das outras condições acordadas e, tendo sido a justificativa acolhida pelo Ministério Público, a quem cabe a proposta de concessão do benefício, bem como a titularidade da ação penal, a revogação da suspensão condicional do processo tão somente pelo descumprimento do prazo revela excesso de formalismo em detrimento do próprio direito material.

2. Na espécie, o recorrente vem cumprindo integralmente o acordo, tendo como única pendência essa ausência – devidamente justificada – motivo pelo qual não se mostra razoável e proporcional a revogação do benefício com base tão somente no fato de que apresentou o comprovante da justificativa de ausência fora do prazo determinado, ainda mais quando não há oposição do Ministério Público, que tem a atribuição para propor o benefício e é o titular de eventual ação penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.